Tribunal: TJDFT
Processo: 0709930-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. TEMA 880 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRAZO. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL.

1. O entendimento sufragado no Tema 880/STJ, que renovou o prazo prescricional para as execuções fundadas em títulos transitados até 17.03.2016, somente se aplica se a demanda estava dependendo da apresentação de documentos ou fichas financeiras pelo executado.

2. Não evidenciada a necessidade de prévia apresentação de documentos em poder do executado, a execução individual da sentença coletiva deve ser intentada no prazo de cinco anos do seu trânsito em julgado.

3. O ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer não obsta o prazo prescricional da execução individual da obrigação de pagar. Precedentes.

4. Transcorrido mais de cinco anos da sentença coletiva sem que houvesse causa interruptiva ou suspensiva, deve-se pronunciar a prescrição executória.

5. Não havendo condenação nem proveito econômico, os honorários deverão recair sobre o valor atualizado da causa, que, estando entre 200 à 2.000 salários-mínimos, será de 8 a 10%, na forma do art. 85, § 3o, II, c/c §4o, III, do CPC.

6. Deu-se parcial provimento ao recurso.